Tribunal: TJDFT
Processo: 0734009-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SÚMULA 247/STJ. ÔNUS DA PROVA. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação monitória, apresentar documento escrito, sem eficácia de título executivo, que indique ser ele titular do direito de exigir do devedor capaz, dentre outras hipóteses, o pagamento de quantia em dinheiro. A ação monitória pode ser proposta mediante a apresentação de contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo do débito, pois tais documentos se subsumem ao conceito de prova escrita contido no artigo 700, do Código de Processo Civil. Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovando a autora os fatos constitutivos do seu direito, incumbe à ré a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pela parte adversa.